Tribunal: TJMT
Processo: 1038677-39.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038677-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANGELICA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 434.224.701-15 (APELADO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE RELIGAÇÃO À REVELIA (ART. 367 DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL) – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA FRAUDE – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – CORTE REALIZADO EM SEXTA-FEIRA – VIOLAÇÃO À LEI Nº 14.015/2020 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– PRIVAÇÃO DE BEM ESSENCIAL POR TRÊS DIAS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva (art. 14 do CDC). Para legitimar a suspensão imediata do fornecimento com base no art. 367 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL (religação à revelia), é imprescindível que a concessionária comprove inequivocamente a irregularidade alegada. Telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de TOI ou laudo técnico, são insuficientes para demonstrar a fraude.

Não comprovada a fraude, aplica-se o regime geral de suspensão, sendo ilícito o corte de energia realizado em sexta-feira, conforme veda a Lei nº 14.015/2020, mormente quando o consumidor demonstra adimplemento das faturas regulares.

A suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral
in re ipsa
. A privação de energia elétrica durante todo o final de semana viola a dignidade do consumidor.

O valor de R$8.000,00 (oito mil reais) mostra-se proporcional à extensão do dano e cumpre a função pedagógica da condenação, considerando a capacidade econômica da ofensora e a gravidade da conduta (corte em sexta-feira sem lastro probatório de irregularidade).

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1038677-39.2024.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:
ANGELICA DOS SANTOS ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Processo nº 1038677-39.2024.8.11.0041), ajuizada por
ANGELICA DOS SANTOS ROCHA
.

A sentença recorrida (Id. 348160877) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, ocorrida em uma sexta-feira (16/08/2024), violou a legislação vigente (Lei nº 14.015/2020) e configurou falha na prestação de serviço essencial.

A magistrada singular afastou a tese de exercício regular de direito da concessionária por falta de provas quanto à suposta irregularidade no medidor, condenando a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 348160879), a apelante sustenta a necessidade de reforma integral do
decisum
.

Argumenta, em síntese, que a suspensão ocorrida em 16/08/2024 não se tratou de um corte ordinário por inadimplemento atual, mas sim de um procedimento de "recorte" motivado pela constatação de religação à revelia (auto-religação) na unidade consumidora, comprovando-se, assim, a regularidade do procedimento.

Defende que a restrição imposta pela Lei nº 14.015/2020 aplica-se apenas aos casos de suspensão por inadimplemento (aviso de corte). Todavia, diz que, no caso em tela, incidiria o art. 367, inciso I, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que autoriza a suspensão imediata do fornecimento quando verificada a religação irregular das instalações pelo consumidor, independentemente do dia da semana ou de prévio aviso.

Quanto à dinâmica dos fatos, narra que a unidade havia sido suspensa regularmente em 14/09/2023 por débitos de agosto/2023 e que, posteriormente, o sistema indicou consumo, levando à inspeção de 16/08/2024 que culminou na retirada do medidor e corte dos fios.

Assevera que agiu no exercício regular de direito e em estrito cumprimento das normas do setor elétrico, não havendo ato ilícito ensejador de reparação civil. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do quantum indenizatório, alegando que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa.

Devidamente intimada, a apelada
ANGELICA DOS SANTOS ROCHA
apresentou suas contrarrazões (Id. 348160881), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Em sua peça defensiva, destaca que a concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a alegada "religação à revelia".

Aponta que a recorrente limitou-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais ("ordens de serviço"), sem acostar laudo técnico, Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), fotografias ou qualquer prova material que corroborasse a tese de manipulação do medidor ou fraude.

Reforça que estava em dia com suas obrigações, conforme declaração de quitação anual acostada aos autos, e que foi surpreendida com o corte abrupto em uma sexta-feira, permanecendo sem o serviço essencial durante todo o final de semana até a segunda-feira seguinte.

Quanto ao dano moral, destaca que a privação de energia elétrica por mais de 48 (quarenta e oito) horas configura dano
in re ipsa
, atentando contra a dignidade da pessoa humana. Defende a manutenção do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), considerando-o razoável e necessário para cumprir o caráter pedagógico da medida, requerendo ainda a majoração dos honorários sucumbenciais.

Preparo recolhido, conforme Id. 350968867.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia cinge-se à regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelada e à existência de danos morais indenizáveis.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo causal.

1. Da falha na prestação do serviço e ausência de prova da irregularidade

A apelante sustenta que agiu em exercício regular de direito, amparada no art. 367, inciso I, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, alegando que houve religação das instalações à revelia da distribuidora. Segundo a recorrente, tal fato autorizaria a nova suspensão imediata, dispensando o aviso prévio e as restrições temporais de corte (como a vedação às sextas-feiras).

Contudo, a tese defensiva carece de substrato probatório mínimo.

Embora a concessionária alegue a existência de "religação à revelia" (fraude),
não trouxe aos autos qualquer prova robusta desse fato
. Limitou-se a juntar telas sistêmicas unilaterais (ordens de serviço), sem apresentar um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) devidamente lavrado, fotografias do medidor supostamente violado, laudo técnico ou qualquer elemento que corroborasse a tese de manipulação indevida pelo consumidor.

A inversão do ônus da prova, operada na origem com base no art. 6º, VIII, do CDC, impunha à Energisa o dever de demonstrar cabalmente a excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da consumidora), o que não ocorreu.

Nesse sentido, aplica-se a seguinte lógica jurídica:

Se o corte fosse por inadimplência:
Exigia-se aviso prévio (art. 360, Res. 1000/2021) e respeito à vedação de corte às sextas-feiras (Lei nº 14.015/2020).

Se o corte fosse por fraude (art. 367, Res. 1000/2021):
Dispensaria aviso,
MAS
exigiria prova inequívoca da materialidade da fraude/religação à revelia.

Como a fraude não foi provada, a conduta da concessionária perde o respaldo do art. 367 da Resolução da ANEEL e passa a ser analisada sob a ótica da suspensão comum do serviço. E, sob esse prisma, a ilicitude é patente.

2. Da ilegalidade do corte em sexta-feira

Restou incontroverso que a interrupção do serviço ocorreu no dia
16 de agosto de 2024
, uma sexta-feira. A autora comprovou estar adimplente com as faturas recentes, tendo inclusive acostado Declaração de Quitação Anual de Débitos referente a 2023 emitida pela própria ré.

A Lei Federal nº 14.015/2020 alterou a Lei nº 13.460/2017 para vedar expressamente a suspensão da prestação de serviço público em virtude de inadimplemento que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado (art. 6º, VII, parágrafo único).

Assim, ao efetuar o corte em uma sexta-feira, sem comprovar a alegada fraude que excepcionaria a regra, a apelante violou frontalmente o ordenamento jurídico, cometendo ato ilícito passível de reparação. Ademais, se existisse débito pendente de agosto de 2023 (como ventilado na contestação), tratar-se-ia de débito pretérito, o que também impede a suspensão do fornecimento, conforme entendimento pacificado do STJ.

3. Do dano moral e do
quantum
indenizatório

A energia elétrica é bem essencial à dignidade da pessoa humana (art. 22 do CDC). A privação indevida desse serviço, especialmente durante um final de semana (de sexta a segunda-feira), ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

No caso em tela, o dano moral opera-se
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato (suspensão indevida de serviço essencial). A autora viu-se privada de conforto básico, higiene e conservação de alimentos por aproximadamente três dias, situação agravada pela dificuldade de resolução administrativa durante o final de semana.

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, visando desestimular a reincidência da conduta lesiva.

Considerando que a suspensão durou três dias e foi realizada de forma arbitrária em uma sexta-feira, entendo que o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
fixado na sentença mostra-se adequado. Tal montante alinha-se aos precedentes desta Corte e serve para compensar o sofrimento da vítima sem gerar enriquecimento sem causa, ao tempo em que pune a desídia da concessionária que realiza cortes sem a devida cautela probatória.

Em caso absolutamente análogo assim já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO PRO DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS NA SEXTA-FEIRA – ILEGALIDADE – CONDUTA VEDADA – ART. 359 RESOLUÇÃO 1000/2021 ANEEL
– ALEGAÇÃO DE LIGAÇÃO À REVELIA – NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA DA RÉ – ARTIGO 373, II –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
– PRECEDENTES DO TJ/MT – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A distribuidora de erviços energéticos, deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados. (Artigo 359 - Resolução 1000/2021 Aneel) Havendo corte de serviços essenciais, em decorrência de débitos pretéritos e em dias vedados pelo ordenamento pátrio, caracteriza-se o dano moral in re psa. (Precedentes TJ/MT). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
Não há que se falar em prequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10462041320228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença, inclusive quanto ao valor dos danos morais.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026